Tribunal: TJSP
Processo: 1000646-16.2017.8.26.0125
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC) – Pretensão à revisitação do que fora expressamente decidido anteriormente – Impossibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000646-16.2017.8.26.0125/50000
1
Registro: 2020.0000814544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1000646-16.2017.8.26.0125/50000, da Comarca de Capivari, em que
é embargante PAULO SERGIO MATEUS, é embargado ARUANA SEGUROS
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON E CARMEN LUCIA DA SILVA.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
HUGO CREPALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000646-16.2017.8.26.0125/50000
2
Embargos de Declaração no 1000646-16.2017.8.26.0125/50000
Comarca: Capivari
Embargante: Paulo Sergio Mateus
Embargado: Aruana Seguros S/A
Voto no 25.632
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ausência de
omissão,
contradição,
obscuridade
ou
erro
material (art. 1.022 do CPC)
Pretensão à
revisitação do que fora expressamente decidido
anteriormente
Impossibilidade
Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
PAULO SERGIO MATEUS nos autos do recurso de Apelação interposto contra
ARUANA SEGUROS S/A, objetivando o aperfeiçoamento do acórdão de fls.
483/491, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a necessidade de prequestionamento da
matéria aventada, notadamente do artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal
e artigo 437, § 1o, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Verifica-se que o julgamento embargado analisou
expressamente os pontos impugnados, não padecendo de qualquer vício
elencado pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000646-16.2017.8.26.0125/50000
3
É imprescindível que, para acolhimento dos
embargos,
seja
efetivamente
demonstrada
a
omissão,
contradição,
obscuridade ou existência de erro material (art. 1.023 do CPC). Reconhecidos
esses vícios e sendo eles devidamente sanados, daí então é possível se falar
em efeito modificativo, decorrência lógica da identificação das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil (art. 1.024, §4o do CPC).
Todavia, o efeito infringente, por si só, inexiste.
Os embargos não se prestam à simples revisitação do que foi decidido, tal
como pretende a parte embargante. Nesse sentido, destaca-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 535 do
CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de
declaração.
2. No caso em tela, o embargante visa, por via reflexa, ao reexame das
questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita,
aplicou a jurisprudência da Casa ao caso concreto, a qual se formou no
sentido de que "Não é devida indenização ao candidato cuja nomeação
tardia decorra de decisão judicial, haja vista que o retardamento não
configura preterição ou ato ilegítimo da administração pública a justificar
uma contrapartida indenizatória. (EREsp 1.117.974/RS, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Rel. p/ Acórdão Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial,
julgado em 21/09/2011, DJe 19/12/2011).
3. O recurso foi admitido apenas quanto ao dissídio interpretativo com o
precedente da Corte Especial - REsp 1.117.974/RS -, sendo certa a
aceitação por esta Corte Superior da indicação de precedentes que se
encontram pendentes de publicação.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EREsp 1205936/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000646-16.2017.8.26.0125/50000
4
DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. EFEITOS INFRINGENTES.
NATUREZA
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIOS.
EMBARGOS
REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA (ART. 538, PARÁGRAFO
ÚNICO, DO CPC).
1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração,
somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem,
necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535
do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada.
2. Hipótese em que há a injustificada interposição dos segundos embargos
pelo mesmo embargante, o que faz incidir a norma do parágrafo único do
art. 538 do CPC.
3. Embargos de declaração rejeitados, com a fixação de multa 1% do valor
da causa.
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1321495/PR, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe
12/05/2016)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO
DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO.
SITUAÇÃO JURÍDICA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I Aplica-se o Código de Processo Civil (Lei 5.869/1973) no julgamento de
recurso em que exista a constatação de situação jurídica consolidada
ocorrida sob a vigência da norma processual revogada, conforme a
inteligência do art. 14 do NCPC.
II Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo
Civil.
III Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos
de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do
decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em
situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. IV

Embargos de declaração desprovidos. (SL 874 AgR-ED, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
20/04/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 13-05-2016
PUBLIC 16-05-2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
25a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1000646-16.2017.8.26.0125/50000
5
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
EM
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. 1. Os embargos
de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo
cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou
obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes
buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter
excepcionais efeitos infringentes. 3. Embargos de declaração não providos.
(ARE 920468 AgR-ED, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma,
julgado em 15/03/2016, DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)
Quanto
ao
prequestionamento,
diante
da
inexistência das hipóteses de cabimento dos embargos, não há como ser
complementada a decisão de maneira a analisar ainda mais o que já foi
expressamente enfrentado. Ademais, considerem-se incluídos no acórdão
todos os elementos suscitados pela parte embargante nos termos dispostos
pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
HUGO CREPALDI
Relator